Tribunal: TJES
Processo: 0003897-05.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003897-05.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: ADELSON DE JESUS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional trienal para a restituição de comissão de corretagem é a data do efetivo pagamento.

2.

Na situação sob exame, o pagamento ocorreu em 27/11/2009, restando prescrita, portanto, a pretensão de restituição deduzida somente na data de 17/02/2014, por ocasião do ajuizamento da presente demanda, não havendo se falar em prescrição decenal, ante a ausência de pedido de rescisão do contrato.

3.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003897-05.2014.8.08.0048

APELANTE
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADO
:
ADELSON DE JESUS SANTOS E OUTRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.,
haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 206/211, integrada pela decisão de fls. 221/222, proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que, na ação indenizatória ajuizada por
ADELSON DE JESUS SANTOS E OUTRO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condená-la a restituir o valor desembolsado a título de comissão de corretagem, no importe de R$2.832,20 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), acrescidos de juros a contar da citação, em periodicidade mensal de 1% (um por cento) e correção monetária do efetivo desembolso.

Alega a apelante (fls. 225/231) que sobre a questão operou-se a prescrição trienal.

Pois bem.

Sustentaram os demandantes na petição inicial que adquiriram em 05/11/2009 unidade residencial do empreendimento Condomínio Vila da Mata.

Contudo, embora contratualmente avençado o mês de setembro de 2011 como prazo final para a entrega das obras, este não teria sido cumprido, sendo o imóvel entregue apenas em abril de 2013, o que os levou a arcar com aluguel durante o referido período.

Pleitearam, então, dentre outros, a devolução da quantia paga a título de comissão de corretagem, por se tratar de cláusula abusiva, em nítida venda casada.

O Juízo
a quo,
ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, teceu a seguinte fundamentação:

“
Tema 938 (1.551.956/SP e REs
p
n
º 1
.599.511/SP): (i) "Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, íj 3', IV, CC)"; (ii) "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total
da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem"; e (iii) "abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado a celebração de promessa de compra e venda de imóve
l
".

No que se refere a comiss
ão
de corretagem, para melhor compreensão do alcance prático do V. Julgado, deve ser transcrito trecho do voto do DD. Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: "Para cumprir essa obrigação, deve a incorporadora informar ao consumidor, até o momento celebraç
ão
do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente. Conclui-se este tópico, portanto, no sentido de que o dever de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade imobiliária,
incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem
”.
(grifo nosso).

Tema 960 (Recurso Especial n'1.601.149/RSI: "Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem".

In casu, no que diz respeito a corretagem, observo que o contrato entranhado as ff. 14/15 não trouxe em seu bojo expressa inclusão do valor da corretagem, resultando desatendida a orientação alhures, fazendo jus, os autores, a restituição almejada, indicada na inicial como sendo R$ 2.832,20 (dois mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), valor, portanto, a ser considerado, posto que comprovado, ff. 47/48.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar a requerida, MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕES
S/A, na restituição do valor
desembolsado pelos autores a t
í
tulo de comissão de corretagem no valor de R$ 2,832,20 (dois mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), acrescido de incidência de juros, desde a data da citação, na forma do art. 240 do CPC em periodicidade mensal (1%), e correção monetária pela forma de atualização dos valores dos
í
ndices da Corregedoria Geral de Justiça/ES, a contar do efetivo desembolso.

Divirjo, contudo, da conclusão alcançada pelo julgador singular
,
posto que a matéria restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
“Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC) (Tema 938).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DE TAXA INDEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SÚMULA Nº 83/STJ. TAXA DE ASSESSORIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF E 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial do prazo prescricional trienal para a cobrança de comissão de corretagem se dá com o devido pagamento da taxa.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 1.736.459; Proc. 2020/0189748-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 11/05/2021; DJE 14/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. 2.
De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo STJ nos autos do Recurso Especial n.º 1.551.956/SP, julgado com base na sistemática dos recursos repetitivos, o pleito de restituição dos valores despendidos a título de comissão de corretagem se submete ao lapso trienal previsto para demandas de enriquecimento ilícito.
3. Recurso conhecido e desprovido. Data: 31/Oct/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0013643-86.2017.8.08.0048. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Na hipótese sob exame, o pagamento da aludida comissão de corretagem ocorreu na data de 27/11/2009 (fls. 47/48), restando prescrita, portanto, a pretensão de restituição deduzida somente na data de 17/02/2014, por ocasião do ajuizamento da presente demanda,
não havendo pedido de rescisão do contrato, o que afasta a discussão acerca da incidência,
in casu,
da prescrição decenal
.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para afastar a condenação ao reembolso da taxa de corretagem/assessoria, ante a prescrição.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)